Tribunal: TJSP
Processo: 2256606-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Acórdão que determinou a restituição dos valores pagos a título de assessoria – Exclusão da importância desembolsada a título de sinal que integra o preço - Restituição de importância paga denominada "análise de crédito", serviço cuja necessidade e efetiva prestação não foram demonstradas, sendo congênere à SATI - Recurso provido em parte.